Tribunal: STF
Processo: ARE 1531017
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 98, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE PROTEÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL. RADIAÇÃO IONIZANTE.” 



    Opostos dois Embargos de Declaração pela empresa recorrente (Docs. 100 e 111), foram rejeitados aplicando-se, quanto aos segundos aclaratórios, multa de dois por cento sobre o valor atualizada da causa em razão do seu caráter protelatório (Doc. 109 e 118).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 120), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TOP LYNE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS EIRELI alega, inicialmente, que o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional (Doc. 120, fl. 15).



    Aponta, por outro lado, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 7º, XXIII, da CF/1988, aduzindo que “não há periculosidade no labor dos Agentes de Proteção da Aviação Civil – APACs, que laboram escaneando bagagens e passageiros expostos a radiação ínfima projetada por aparelho de raio-X móvel” (Doc. 120, fl. 27), razão pela qual não é cabível a sua condenação ao pagamento do adicional de periculosidade.



    Destaca que a Portaria 518 do Ministério do Trabalho afastou a periculosidade nos casos de aparelhos de radiação por aparelhos de raio-X móveis, no entanto, o Tribunal de origem manteve a caracterização do referido adicional (Doc. 120, fls. 24-25).



    Quanto à multa prevista no art. 1.062, §2º, do CPC, afirma que não agiu com intuito protelatório, sendo incabível a sua aplicação, razão pela qual entende que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV, e 93, IX, da CFRB (Doc. 120, fls. 28-29).



    Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja afastada a sua condenação ao pagamento do adicional de periculosidade e da multa que lhe fora aplicada (Doc. 120, fl. 30).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 133), o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 197 do STF. No mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) relativamente ao adicional de periculosidade, a análise da pretensão recursal demanda a análise de matéria infraconstitucional, além de demandar o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF; e (b) no que diz respeito à multa aplicada no julgamento dos Embargos de Declaração, o STF fixou tese (Tema 197) no sentido de que tal questão tem natureza infraconstitucional.



    Em face dessa decisão, a parte recorrente interpôs Agravo Interno perante o Juízo de origem (Doc. 135) defendendo a inaplicabilidade dos Temas 197 e 339, ambos do STF.



    No Agravo em Recurso Extraordinário (137), a parte agravante sustentou a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. Aduziu, ainda, a natureza constitucional da controvérsia, pois o acórdão recorrido “violou frontalmente o disposto no inciso IX do artigo 93, bem como os incisos XXXV e LV do artigo 5º, todos da CRFB, porquanto não analisou a matéria, que, por si só, seria suficiente para garantir o provimento do recurso de revista, a qual já se encontrava reconhecida no eg. tribunal de origem”. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 197 do STF), previsão legal de interposição de recurso (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 98):



    “ (…) Pois bem. Conforme pontuado na decisão agravada, a controvérsia foi solucionada com base no exame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, o qual foi suficiente para convencimento do Regional de que os substituídos “laboravam de forma habitual e permanente com equipamento de Raios-X de bagagens, situado nos canais de inspeção do Aeroporto de Confins”. Concluiu o Juízo a quo que, “segundo a NR-16 e a Portaria n. 518 do MTE, a avaliação da periculosidade por radiação ionizante deve ser qualitativa, ou seja, sem necessidade de quantificação do agente, pois não se estabelece limite de tolerância”. 



    Assim, partindo-se de tal premissa fático-jurídica, a conclusão a que se chega é, de fato, o deferimento do adicional de periculosidade tem respaldo na jurisprudência do TST. Exegese da OJ n.º 345 da SBDI-1 do TST.



    Quanto à argumentação da agravante, de que não se aplica a ratio contida na OJ n.º 345 da SBDI-1 do TST, visto que os substituídos não exercem atividade prevista na NR-16, o que se verifica é que a controvérsia recai sobre a interpretação e alcance da Norma Regulamentar, razão pela qual o seguimento do Recurso de Revista está jungido à demonstração de dissenso de teses. 



    Também não há falar-se em contrariedade à Súmula n.º 364 do TST, ou afronta ao art. 193 da CLT, visto que, diferentemente do que alega a agravante, o Regional deixou assente que o contato com ao agente perigoso se dava “de forma habitual e permanente”. 



    Por fim, a apenas a título de esclarecimento, consigne-se que os arestos colacionados no Agravo Interno, oriundos do TST, não adotaram tese de “não cabimento do adicional de periculosidade”. Todos adotaram, como razão de decidir, a ratio da Súmula n.º 126 do TST como óbice para a modificação do entendimento adotado pelo Regional, ao analisar o direito ao adicional de periculosidade.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional (CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes: 



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Adicional de periculosidade. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279, 282, 356 e 636/STF. 1. Hipótese em que a parte agravante defende a impossibilidade de se conceder adicional de periculosidade ao empregado, ora agravado. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 6. Em se tratando especificamente de suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF. 7. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 8. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 9. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.448.118 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 25/09/2023)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUPRESSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.436.399 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 4/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente